Tribunal: STF
Processo: Rcl 72152
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Reclamação. Reclamação. Aplicação equivocada de precedente de repercussão geral (Tema 280). Inviolabilidade de domicílio. Ingresso forçado. Fundadas razões. Agravo regimental provido. Reclamação procedente.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, alegando má aplicação da sistemática de repercussão geral relativa ao precedente firmado no RE 603.616/RO (Tema 280).



    2. O reclamante busca a procedência da reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte para julgamento, sob o argumento de que o quadro fático não se conforma com o posicionamento do STF acerca das fundadas razões que legitimam o ingresso domiciliar pela autoridade policial.



    3. Em juízo prévio de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 280 do STF. Tal decisão foi mantida em agravo interno pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJRS. O Ministro Relator negou seguimento à reclamação, sustentando que o reclamante não impugnou o fundamento autônomo e suficiente do acórdão de apelação, que considerou o ingresso dos agentes no condomínio como invasão de domicílio.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de origem aplicou de forma equivocada o Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da licitude do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, e se, na hipótese, havia fundadas razões para a medida.



    III. Razões de decidir



    5. A reclamação é cabível para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias e demonstrada teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual à decisão em repercussão geral, requisitos preenchidos na espécie.



    6. O acórdão reclamado destoa da orientação jurisprudencial firmada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280), evidenciando manifesta teratologia, uma vez que a polícia militar recebeu informações específicas sobre tráfico de drogas em apartamento ocupado por facção criminosa, com indicação precisa do local.



    7. Após averiguação, um indivíduo foi abordado saindo do apartamento com cinquenta pinos de cocaína em uma bolsa de tele-entrega. Com a porta entreaberta, foram visualizados outros indivíduos fracionando e embalando drogas no interior do imóvel.



    8. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado, devido ao estado de flagrância, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    9. Havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, ao contrário do que entendeu o acórdão reclamado. A autoridade reclamada aplicou o Tema 280 de repercussão geral de forma não ajustada ao caso concreto, configurando teratologia.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, cassar a decisão reclamada, afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral e assegurar trânsito ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal.